Tribunal: TJSP
Processo: 1056179-23.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
res – Ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos, tendo o feito sido sentenciado – Cerceamento de defesa configurado – Inobservância do disposto no art. 477, §2o, do CPC – Nulidade verificada – Sentença prolatada sem que fosse oportunizado ao perito judicial prestar esclarecimentos sobre os quesitos trazidos pela parte – Direito de as partes obterem esclarecimentos necessários para a correta apreciação do mérito – Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Possibilitada, ademais, a produção de prova testemunhal, haja vista as alegações de alteração do projeto pelo autor – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1056179-23.2021.8.26.0576; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – CONTRATO VERBAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Ação indenizatória julgada procedente – Recurso interposto pelo requerido requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa – Acolhimento – Perícia judicial realizada, constatada a existência de vícios no prédio comercial erigido pelo requerido – Parte ré que apresentou laudo de assistente técnico divergindo das

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – CONTRATO VERBAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Ação indenizatória julgada procedente – Recurso interposto pelo requerido requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa – Acolhimento – Perícia judicial realizada, constatada a existência de vícios no prédio comercial erigido pelo requerido – Parte ré que apresentou laudo de assistente técnico divergindo das conclusões do expert e formulou quesitos suplementares – Ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos, tendo o feito sido sentenciado – Cerceamento de defesa configurado – Inobservância do disposto no art. 477, §2o, do CPC – Nulidade verificada – Sentença prolatada sem que fosse oportunizado ao perito judicial prestar esclarecimentos sobre os quesitos trazidos pela parte – Direito de as partes obterem esclarecimentos necessários para a correta apreciação do mérito – Precedentes do E. TJSP e do C. STJ – Possibilitada, ademais, a produção de prova testemunhal, haja vista as alegações de alteração do projeto pelo autor – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento – Recurso provido.